Tribunal: TCU
Processo: 018.208/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes cinco atos de concessão de pensão militar encaminhados pelo Comando da Marinha em favor de Maria Bernadete Siqueira Paz, Maria da Penha Amorim Sousa, Maria de Fatima Queiroz Ziegler Dore, Ruth Maria Costa Zabot e Sueli Silva Amaral do Nascimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260, §1o, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106 em: 9.1. considerar legais e conceder o registro aos atos de pensão militar de interesse de Maria Bernadete Siqueira Paz, Maria da Penha Amorim Sousa, Maria de Fatima Queiroz Ziegler Dore e Ruth Maria Costa Zabot; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar de interesse de Sueli Silva Amaral do Nascimento; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária do ato ora considerado ilegal até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que, acerca do ato de pensão militar de interesse de Sueli Silva Amaral do Nascimento: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.4.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o apelo não seja provido; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.4.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência da interessada; 9.4.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, e o submeta, por intermédio do sistema e-Pessoal, a nova apreciação por este Tribunal; 9.5. comunicar esta deliberação às demais interessadas e ao Comando da Marinha.